Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600853-91.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISO II, DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.607/2019. DESPESAS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÕES QUE
CORRESPONDEM A 26,08% DO TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS E A 51,28% DO TOTAL DE
DESPESAS ELEITORAIS. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador, nas
Eleições 2020, em razão da omissão de receitas estimáveis em dinheiro e de despesas eleitorais.

2. Incide o fenômeno processual da preclusão nos processos de prestação de contas, quando a parte, intimada
para apresentar a documentação, não o faz em momento oportuno, sendo descabida a apresentação posterior.

3. As atividades econômicas ou serviços próprios voluntários prestados por pessoa física em favor de candidato
ou partido político devem ser comprovados por instrumento de prestação de serviços.

4. A ausência desse documento impede que se identifique a correta origem do recurso, assim como viola a
confiabilidade das contas.

Num. 42938372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

5. As despesas que não transitam pelas contas bancárias de campanha impossibilitam a fiscalização da origem
do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais,
obstaculizando o efetivo controle.

6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas, pois o valor total das doações estimáveis não comprovadas corresponde à R$ 2.050,00,
equivalente a 26,08% dos recursos arrecadados, bem o valor total das despesas que não constam dos extratos
bancários corresponde à R$ 1.000,00, equivalente a 51,28% das despesas efetuadas.

7. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta específic

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600853-91.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/12/2021
Processo referência: 0600853-91.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600853-
91.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Marcilio
Lankewiks, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$
1.000,00 (um mil reais); ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde
o dia 13/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Marcilio Lankewiks, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, tendo em vista que o
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas e de receitas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas.
Também deixou transcorrer o prazo sem complementar a documentação referente aos serviços
prestados para campanha dos fornecedores: Jose Pedro Maoski e de Maria Camila Borba, cuja
soma dos valores dos serviços prestados representam 19,45% do total de despesas estimadas de
campanha (R$ 5.910,00), não sendo possível a aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando à rejeição da contas. E, ainda, conforme parecer conclusivo, o
candidato não apresentou o comprovante de pagamento ao fornecedor Luiz de Pontes e ao Willian
Alexandre Antunes, que juntos somam uma despesa de R$ 1.000,00, conforme demonstrado no
documento de id. 101370730, o que revela omissão de gastos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCILIO LANKEWIKS VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARCILIO LANKEWIKS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
372
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.584

RECURSO ELEITORAL 0600853-91.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCILIO LANKEWIKS VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: MARCILIO LANKEWIKS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISO II, DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.607/2019. DESPESAS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÕES QUE
CORRESPONDEM A 26,08% DO TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS E A 51,28% DO TOTAL DE
DESPESAS ELEITORAIS. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador, nas
Eleições 2020, em razão da omissão de receitas estimáveis em dinheiro e de despesas eleitorais.

2. Incide o fenômeno processual da preclusão nos processos de prestação de contas, quando a parte, intimada
para apresentar a documentação, não o faz em momento oportuno, sendo descabida a apresentação posterior.

3. As atividades econômicas ou serviços próprios voluntários prestados por pessoa física em favor de candidato
ou partido político devem ser comprovados por instrumento de prestação de serviços.

4. A ausência desse documento impede que se identifique a correta origem do recurso, assim como viola a
confiabilidade das contas.

Num. 42938372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

5. As despesas que não transitam pelas contas bancárias de campanha impossibilitam a fiscalização da origem
do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais,
obstaculizando o efetivo controle.

6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas, pois o valor total das doações estimáveis não comprovadas corresponde à R$ 2.050,00,
equivalente a 26,08% dos recursos arrecadados, bem o valor total das despesas que não constam dos extratos
bancários corresponde à R$ 1.000,00, equivalente a 51,28% das despesas efetuadas.

7. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta específica de campanha configuram
recurso de origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto
no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

8. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcilio Lankewiks em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de São José dos
Pinhais, nas Eleições de 2020, em razão da omissão de receitas estimáveis em dinheiro e de despesas eleitorais.

Em suas razões recursais (ID 42844294), o recorrente sustentou que os documentos relativos às doações
estimáveis recebidas e às despesas financeiras efetuadas não foram juntados aos autos até a publicação da sentença, em razão
da morosidade e dificuldade de ordem contábil. Aduziu que as referidas transações ocorreram de forma regular, conforme
documentação apresentada em grau recursal. Destacou que, em respeito à finalidade maior do processo de prestação de contas,
esses documentos devem ser conhecidos ou considerados como evidência de sua boa-fé. Requereu, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas, as contas, bem como afastada a obrigação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853503) opinou pelo conhecimento e não provimento do
recurso, sob o fundamento de que a prestação de contas não reflete a real movimentação de recursos e, além disso, o recorrente
não apresentou a complementação dos documentos no prazo concedido, situação que caracterizou a omissão de um percentual
significativo, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso em análise.

É o relatório.

VOTO

Num. 42938372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos, entre os quais
se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes
aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral
atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja
garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo o
eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade – respeito
às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos públicos, o que
torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Preclusão na Produção da Prova Documental

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que o processo de prestação de
contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Num. 42938372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de contas partidária, de uma
interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza
deve ser reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento também está submetido ao contraditório, à
ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica processual, de modo que a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão,
nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente
ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação
dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as
quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral
intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas quando entender
adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados
da intimação da análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.

Vale destacar que o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente prevê a intimação no caso de parecer
técnico conclusivo, quando nele verificadas inconsistências sobre as quais ainda não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação.

Excepcionalmente, portanto, podem ser admitidos documentos, após o parecer técnico conclusivo, se nele
constarem novas inconsistências, das quais o prestador ainda não tenha sido intimado.

No caso dos autos, após a análise preliminar, o prestador foi intimado a se manifestar sobre as incoerências na
prestação de contas.
Num. 42938372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

Em petição apresentada, o recorrente alegou que: (...) Cumpre, ainda, informar que, em razão da morosidade e
dificuldade de ordem contábil na obtenção dos documentos, não foi possível juntar tempestivamente aos autos os contratos
firmados com os doadores JOSE PEDRO MAOSKI e MARIA CAMILA BORBA JEFERSON ADRIANO DA COSTA referentes a
serviços prestados por terceiros, razão pela qual requer-se a dilação do prazo para a juntada de tais documentos. (...)Apontou o
relatório preliminar para as seguintes divergências: (...) b) Despesas declaradas no SPCE e ausente(s) no(s) extrato(s)
bancário(s): b1) 13/11/2020 - R$500,00 - LUIZ DE PONTES b2) 13/11/2020 - R$500,00 - WILLIAN ALEXANDRE ANTUNES (...)
Ainda, junta-se aos autos o comprovante de depósito referente ao pagamento da despesa “b1”, demonstrando sua regularidade
Já com relação ao item “b2”, requer-se a dilação de prazo para a juntada de comprovante semelhante ao apresentado com
relação ao item “b1”, cuja obtenção não se fez possível até o presente momento, ou, sucessivamente, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas, considerando sua baixa monta, segundo as razões expostas
acima. (...) (ID 42844279)

O pedido de dilação de prazo para a complementação da documentação foi indeferido pelo juízo de primeiro
grau (ID 42844287)

Desse modo, ultrapassado o momento processual adequado, não pode a parte proceder à juntada de
documentos posteriormente, em razão do fenômeno processual da preclusão.

A respeito do assunto, veja-se o precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não
o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice
sumular nº 30/TSE.

[...]

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal para as Eleições 2020:

Num. 42938372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

5. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de 22/07/2021, Relator(aqwe)
VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 28/07/2021)

Os documentos apresentados após a prolação da respeitável sentença não podem ser analisados, eis que não
se admite a juntada tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, não o faz, operando-se a
preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos e informações apresentados pelo
recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo
de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o fundamento
de que:

Muito embora, o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a irregularidade, deixou transcorrer o
prazo sem complementar a documentação referente aos serviços prestados para campanha dos fornecedores: JOSE PEDRO
MAOSKI e de MARIA CAMILA BORBA, cuja soma dos valores dos serviços prestados representam 19,45% do total de despesas
estimadas de campanha (R$ 5.910,00), não sendo possível a aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
Num. 42938372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

levando à rejeição da contas. No entanto, ainda que omissões citadas não fossem motivos suficientes para, por si só, ensejar a
rejeição das contas, também não seria possível aprová-las no caso dos autos. Isso, porque, conforme parecer conclusivo, o
candidato não apresentou o comprovante de pagamento ao fornecedor LUIZ DE PONTES e ao WILLIAN ALEXANDRE
ANTUNES, que juntos somam uma despesa de R$ 1.000,00, conforme demonstrado no documento de id. 101370730, o que
revela omissão de gastos. Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral, até mesmo por desídia do próprio
candidato, que não comprovou materialmente sobre os gastos e a receita apontados no parecer conclusivo, resta impossibilitada
a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas. Note-se, por fim,
que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão de gastos e de receitas, tratando-se, assim, de vício, substancial,
que conduz à rejeição das contas do candidato. (ID 42844287)

Quanto à omissão do recorrente em complementar a documentação referente aos serviços voluntários
prestados pelos fornecedores JOSE PEDRO MAOSKI e de MARIA CAMILA BORBA, verifica-se que, apesar de devidamente
intimado, o candidato não apresentou os respectivos contratos de prestação de serviços.

A propósito da prestação voluntária de serviços às campanhas eleitorais, a Resolução TSE n. 23.607/2019
dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.

Como se vê, os serviços estimáveis em dinheiro somente podem ser doados às campanhas eleitorais, quando
tratarem de produto de serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político, devendo ser comprovados com o respectivo instrumento de prestação de serviços.

No caso dos autos, o recorrente deixou de apresentar os respectivos instrumentos de prestação de serviços.

Num. 42938372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

Intimado para sanar essa irregularidade, após análise preliminar, o recorrente não apresentou a documentação
complementar solicitada.

A falta do instrumento de prestação de serviços voluntários é um indício de realização de movimentação financeira
que não transitou pela conta bancária, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por parte
da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo recurso de
origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO. CESSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISOS II E III, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ORIGEM DOS
RECURSOS NÃO COMPROVADA.CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereadora,
por entender que houve doações estimáveis em dinheiro, sem comprovação de que o bem imóvel cedido é da
titularidade do doador e sem apresentação dos contratos assinados pelos prestadores de serviços voluntários.

2. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Inteligência
do artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas por instrumento de cessão
e também pelo comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador.

4. O serviço próprio ou as atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político devem ser comprovados por meio de instrumento de prestação de serviços.

5. A ausência desses documentos impede que a Justiça Eleitoral identifique a correta origem do recurso, assim
como viola a confiabilidade das contas.

6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas, pois o valor total das doações estimáveis não comprovadas corresponde a R$ 3.000,00,
equivalente a 69% dos recursos arrecadados.

7. Recurso conhecido e não provido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600877-22.2020.6.16.0199. ACÓRDÃO DE 31/01/2022, RELATOR RODRIGO
OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL – PUBLICAÇÃO: DJE 04/02/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
Num. 42938372 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

1. A ausência de comprovação de que os bens estimáveis doados são produtos do próprio serviço ou da
atividade econômica de cada um dos doadores é motivo a ensejar a desaprovação das contas, haja vista serem
irregularidades que impedem o efetivo controle pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira da campanha.
Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.

2. As doações estimáveis em infração ao art. 27, da Resolução TSE nº 23.553/2017 totalizaram R$ 22.387,00
(vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais), o que corresponde a 13% do valor total arrecadado a título de
doações estimáveis (R$ 171.881,75), não sendo aplicável os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06031159720186160000. ACÓRDÃO N° 54476 DE 10/12/2018, RELATOR
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – PUBLICADO EM SESSÃO EM 12/12/2018)

Ressalta-se que não se mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao
presente caso, pois o valor total das doações estimáveis não comprovadas corresponde à R$ 2.050,00, equivalente a 26,08% dos
recursos arrecadados, o que não pode ser visto como de pequena monta.

Em relação às despesas financeiras junto aos fornecedores LUIZ DE PONTES e WILLIAN ALEXANDRE
ANTUNES, observa-se que, apesar de declaradas no SPCE, não constam dos extratos bancários.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça
Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não
pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a omissão de despesas, que implica
movimentação de recursos à margem da conta bancária, é falha, a princípio, grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade
pela quebra da confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.

Quanto ao registro das despesas financeiras de campanha, o artigo 22, §3°, da Lei 9.504/1997 determina que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Num. 42938372 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois ¿constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação¿. (AgR¿AI 435¿15, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS N° 06005318020206160002, ACÓRDÃO N° 60087 de 06/12/2021, RELATOR:
VITOR ROBERTO SILVA, PUBLICAÇÃO: DJE EM 09/12/2020)

A omissão de despesas nos presentes autos, assim como as irregularidades que por ela podem ser encobertas,
também justificam a não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois correspondem ao valor de R$
1.000,00 (mil reais), equivalente a 51,28% do valor total das despesas de campanha.

Ressalte-se, ainda, que os recursos que transitaram fora da conta de campanha do candidato se caracterizam
como recursos de origem não identificada e devem ser recolhidos, portanto, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º,
inciso VI, da Resolução TSE n. 23.553/2017.

Há de se concluir, assim, que a ausência dos documentos acima especificados impede a análise correta e
adequada da origem dos recursos, comprometendo a confiabilidade das contas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável
sentença que julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1000,00 (mil reais) ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a respeitável
sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente, devendo ser recolhidos os recursos de origem não
Num. 42938372 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499

identificada ao Tesouro Nacional.

RODRIGO DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600853-91.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARCILIO LANKEWIKS VEREADOR, MARCILIO
LANKEWIKS - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42938372 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233357500000041911499
Número do documento: 22040715233357500000041911499